Tribunal: TJDFT
Processo: 0730056-33.2015.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0730056-33.2015.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FRANCISCO AGRICIO PEREIRA DE ARAUJO DESPACHO Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal contra acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta-se que a questão fático-jurídica retrataria matéria atinente ao pagamento de aumento escalonado sem previsão orçamentária, a qual, por sua vez, teve o desfecho no julgamento do recurso extraordinário n. 905.357 (Tema 864). Em relação ao julgamento do STF, confira-se a ementa: "CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. PERDA DE OBJETO. PROSSEGUIMENTO DA ANÁLISE DA QUESTÃO COM RELEVÂNCIA AFIRMADA. SERVIDOR PÚBLICO. REVISÃO GERAL ANUAL. PREVISÃO NA LEI DE DIRETRIZES ORÇAMENTÁRIAS - LDO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO NA LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL. INVIABILIDADE DE CONCESSÃO DO REAJUSTE. 1. Segundo o § único do art. 998 do Código de Processo Civil de 2015, “a desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos”. 2. A norma se aplica para a hipótese de perda de objeto superveniente ao reconhecimento da repercussão geral. Precedente: ARE 1054490 QO, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 09-03-2018. 3. Segundo dispõe o art. 169, § 1o, da Constituição, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração aos agentes públicos, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: (I) dotação na Lei Orçamentária Anual e (II) autorização na Lei de Diretrizes Orçamentárias. 4. Assim sendo, não há direito à revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos, quando se encontra prevista unicamente na Lei de Diretrizes Orçamentárias, pois é necessária, também, a dotação na Lei Orçamentária Anual. 5. Homologado o pedido de extinção do processo com resolução de mérito, com base no art. 487, III, c, do Código de Processo Civil de 2015. 6. Proposta a seguinte tese de repercussão geral: A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. (RE 905357, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 29/11/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-282 DIVULG 17-12-2019 PUBLIC 18-12-2019)" Por sua vez, o acórdão da Turma Recursal decidiu que: “FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. Analista de Políticas Públicas e Gestão Governamental. Suspensão de implementação de reajuste no vencimento e na gratificação (GHPP), à luz da Lei Distrital n. 5.190/13. Direito público subjetivo ao reajuste, desde que tenha ocorrido redução de remuneração, conforme art. 35 da Lei Distrital n. 5.190/13. Insuficiência da mera alegação de violação à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). Recurso parcialmente provido. 1. Suspensão, em setembro de 2015, de reajuste remuneratório e de gratificação (GHPP – Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas) previsto em Lei Distrital (arts. o, 20 a 22 da Lei n. 5.190/2013). Ponto incontroverso. Direito público subjetivo à aludida incorporação e ao respectivo pagamento. 2. Insuficiência da tese da defesa processual (direta) centrada na mera alegação de falta de prévia dotação orçamentária (CF, art. 169, § 1o; Lei Complementar n. 101/2001, art. 15; LRF, art. 16, 17, 21, 22 e 23; Lei Distrital n. 5.389/2014 e LDO de 2015), porquanto a eventual ausência de dotação orçamentária para os reajustes concedidos por diversas Leis Distritais, embora não constitua vício de inconstitucionalidade, provocaria apenas a ineficácia da execução das despesas relacionadas com a implementação dos reajustes (TJDFT, Conselho Especial, Acórdão n. 872.384, DJe 10.6.2015, p. 10), desde que o DISTRITO FEDERAL cumprisse o ônus probatório, embora eminentemente documental, acerca da demonstração da insuficiência da dotação orçamentária (TJDFT, Conselho Especial, Acórdãos n. 942712 e 942713, DJe 17.5.2016), bem como da tomada de providências a fim de preservar a remuneração dos servidores e da abstenção da prática de certas condutas (LRF, art. 23 § 3o c/c NCPC, art. 373, II). Encargo processual esse não satisfatoriamente cumprido. 3. Nesse quadrante, ainda o STJ tem decidido que a limitação de despesas com pessoal pelos entes públicos não pode servir de fundamento para elidir o direito dos servidores públicos de perceber legítima vantagem assegurada em lei e que a autorização dos pagamentos das despesas com pessoal pelos entes públicos, desde que decorrentes de decisões judiciais, não subsidia o argumento de violação à LRF (LC n. 101/2000, art. 19 § 1o, IV) (RMS n. 30428-RO, 5a T., DJe 15.3.2010 e AgRG no REsp n. 757060-PB, 6a T. , DJe 20.6.2008). 4. No mais, o DISTRITO FEDERAL não comprovou que os reajustes concedidos por diversas Leis Distritais e a diversas categorias, a partir do exercício 2014/2015, não tenham sido efetivados, em atenção aos limites da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), de sorte a se conferir tratamento uniforme a todos os interessados e sem ferimento ao princípio da isonomia (CF, art. 5o, caput c/c NCPC, art. 373, II).5. Por conseguinte, é de se confirmar a sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL : “a) a implementar no vencimento do autor a última parcela (01/09/2015) do reajuste salarial, bem como da Gratificação por Habilitação em Políticas Públicas – GHPP, decorrentes dos artigos 21 e 22, § 2o da Lei 5.190/2013; b) ao pagamento do valor de R$ 3.978,09 (três mil novecentos e setenta e oito reais e nove centavos), bem como as parcelas do reajuste que venceram no curso do processo até a data da presente sentença”. 6. A única condicionante é a necessidade de verificação estatal da inocorrência de redução de remuneração ou de proventos à luz do art. 35 da Lei Distrital n. 5.190/13 , porquanto a requerente pode não ter recebido o percentual a título de gratificação “GHPP”, mas a respectiva diferença ter sido implementada como gratificação “VPNI”. 7. E, finalmente, no que concerne à correção monetária do valor da condenação, é de se de dar provimento ao recurso do DISTRITO FEDERAL, uma vez que, na lacuna jurisprudencial (com efeito vinculante) e até que se decida a questão de fundo no RE 870.947, naturalmente quem ocupa primazia é a legislação pertinente (Lei no 9494/97, com redação dada pela Lei no 11960/09), a qual estabelece que nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada tão somente para determinar que o valor da condenação seja atualizado monetariamente pela TR (Lei n. 9497/97, Art. 1o- F), até a data de expedição do precatório, a partir de quando incidirá o IPCA-E. No mais, confirmada por seus próprios fundamentos. Sem custas processuais (isenção legal), nem honorários advocatícios (à míngua de recorrente integralmente vencido – Lei n. 9099/95, Art. 55).” Nesse quadro, em virtude da aparente divergência entre o acórdão ora revisto e a diretiva do STF no RE n. 905.357 (Tema 864), nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil/2015, urge o encaminhamento dos autos ao e. Relator da Turma Recursal, para os devidos fins. Após a deliberação do e. Relator (ou da Turma Recursal), venham os autos conclusos, se necessário (CPC, artigo 1.041). Publique-se. Brasília, 1 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Presidente da 3a Turma Recursal